Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ARBITRAL. NÃO RECEBIMENTO DAS CHAVES PELOS LOCADORES. APLICAÇÃO DO ART. 22-A DA LEI No 9.307/1996. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência, norma esta que encontra fundamento na garantia constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional caso haja lesão ou ameaça a direito (art. 22-A da Lei no 9.307/1996).
1.1. Diante da possibilidade de dano a direito do locatário (de entregar o imóvel e fazer cessar a mora decorrente do contrato de locação firmado), plausível a medida excepcional de judicialização da arbitragem, pois não recebidas as chaves pelos locadores.
1.2. Conquanto o parágrafo único do art. 22-A da Lei no 9.307/1996 tenha estabelecido que “cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão”, os locadores também se beneficiaram do presente feito, uma vez que retiraram as chaves depositadas em Juízo, o que demonstra inequivocamente sua anuência em relação à matéria discutida nos autos e a via utilizada para tanto. Acolher a tese de extinção do feito em razão da existência de cláusula arbitral vai de encontro à vedação do comportamento contraditório, além de configurar decisão teratológica, pois o objetivo das partes foi concretizado.
2. O depósito das chaves em Juízo fez cessar, a partir daquele momento, os efeitos decorrentes de eventual mora que poderiam ser atribuídos à locatária, não podendo, entretanto, referida parte se evadir de possíveis responsabilidades contratuais ainda pendentes, cuja discussão deverá ocorrer, caso necessário, junto ao Juízo arbitral.
2.1. Se instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário (art. 22-B da Lei no 9.307/1996) e analisar e julgar as demais matérias que lhes forem apresentadas.
3. Eventual ausência de vistoria não pode servir de óbice à entrega e recebimento das chaves a fim de fazer cessar a responsabilidade da locatária em relação aos contratos de locação, mormente quando os imóveis já estão desocupados e em razão de sua expressa manifestação no sentido de rescindir os contratos entabulados. Ademais, não se pode olvidar que os locadores possuem meios postos ao seu alcance de exigir o cumprimento das obrigações contratualmente avençadas. Consequentemente, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos em desfavor dos locadores.
4. Apelação parcialmente provida.